Tribunal: TJDFT
Processo: 0714157-18.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714157-18.2017.8.07.0018 RECORRENTE: LEONIDAS ALVES FARIAS RECORRIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. CRIAÇÃO DE PASSERIFORME EM CONTRARIEDADE ÀS NORMAS REGULAMENTARES. MULTA. PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA COM VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PREVALÊNCIA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. 1. Sendo evidente que, nos termos das normas regulamentares, incumbia ao apelante, na condição de criador autorizado de passeriformes, manter, em sua posse, notas fiscais correspondentes, revela-se prescindível ao acertamento do litígio, prévia intimação do réu para manifestar-se sobre eventual guarda da nota fiscal em suas dependências. Rejeitada a alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Inferindo-se, do teor da sentença, que as alegações deduzidas pela parte autora, relacionadas à afirmada ilegalidade do auto de infração e correspondente aplicação de multa foram devidamente abordadas pelo órgão julgador, há que se reputar não configurado o afirmado vício de fundamentação. 3. As presunções de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos são relativas. No entanto, para elidi-las, deve o interessado produzir prova de que foram praticados em violação à lei ou ato regulamentar, bem assim que os fatos nele espelhados não correspondem à realidade. Sendo evidente, das provas produzidas no curso do feito, que a lavratura do auto de infração foi regular, bem assim que o procedimento administrativo que se seguiu observou o aspecto formal, com possibilidade de exercício de ampla defesa, há que ser mantida hígida a sentença que julgou improcedente o pedido de sua invalidação. 4. Apelação não provida. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Minis (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004